Tribunal: TJMT
Processo: 0001553-63.2018.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001553-63.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 703.648.881-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARMA DE FOGO MUNICIADA COM PROJÉTEIS INAPTOS AO DISPARO. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. ARTEFATO BÉLICO QUE SE ENCONTRAVA EM PLENA CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO. POTENCIAL LESIVO ATESTADO. CRIME DE MERA CONDUTA. RISCO PRESUMIDO AO BEM JURÍDIO TUTELADO. PEDIDO SECUNDÁRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA DO APELANTE INIDÔNEA PARA REFUTAR AS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME PAPILOSCÓPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O delito de porte

de arma de fogo de uso restrito é delito de mera conduta e de perigo abstrato, cuja caracterização
não demanda lesão efetiva ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado. Inobstante, na espécie, a arma de fogo apreendida era apta a produzir disparos, possuindo potencialidade lesiva, de forma a evidenciar a tipicidade formal em material da conduta, ainda que as respectivas munições sejam ineficientes.

02. Não obstante a tese defensiva de insuficiência de provas para fixar a autoria delitiva, os elementos de convicção colhidos durante toda a persecução criminal, sobretudo os depoimentos judiciais dos policiais que diligenciaram na ocorrência, não deixam dúvidas de que o apelante é o autor do delito.

05. A condenação pelo crime previsto no artigo 16,
caput
, da
Lei 10.826/2003,
não demanda, necessariamente, a realização de exame papiloscópico, mormente quando é possível extrair a comprovação da autoria do delito por meio de outras provas (Aresto do TJDFT).

06. Recurso improvido, em sintonia com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Leonardo Cardoso dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças, nos autos da ação penal n.
0001533-63.2018.8.11.0004
, que o condenou à
pena de 03 (três) anos de reclusão

e 10 (dez) dias-multa
pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16,
caput
, da Lei 10.826/2003, no regime inicial aberto (id.
214240652).

Nas
razões recursais
,

a defesa vindica a absolvição do apelante por atipicidade material da conduta, com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal ou, com fundamento na insuficiência de provas para amparar o édito condenatório (id.
214240659
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento
do apelo (id.
214240664
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não

provimento
do recurso (id.
217693182
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

A leitura dos autos evidencia que o apelante foi denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16,
caput
, da Lei
n. 10.826/2003, com base no seguinte contexto fático delituoso narrado na exordial acusatória:

“ (...)Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 08 de novembro de 2017, por volta das 16h30min, em via pública, na Rua São Benedito esquina com Rua Duque de Caxias, s/nº, nas proximidades do anel viário, Bairro Nova Barra, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado foi flagrado por uma equipe da Polícia Militar portando 01 (uma) arma de fogo de uso restrito, do tipo garrucha, cano duplo, sem marca aparente, calibre nominal 44, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cuja eficiência se encontra evidenciada por meio do Laudo Pericial de fls. 27/29-IP.

Sobressai das investigações que, naquela data, uma equipe da Policia Militar, que realizava rondas no supracitado bairro. avistou dois individuos parados numa motocicleta, em atitude suspeita, momento em que um deles foragiu e o outro, ora acusado, permaneceu no local, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição policial, arremessou alguns objetos em direção ao quintal de uma residência abandonada. Contudo, a ação do denunciado foi visualizada pelos policiais. Ao realizar a abordagem, os Policias Militares não encontraram nada de irregular com o acusado, porém, ao averiguarem do que se tratavam os objetos arremessados, localizaram a arma de fogo de uso restrito acima discriminada (apta a disparar) com uma munição calibre 45 (ineficiente), conforme Auto de Apreensão de fl. 16-IP e Laudo Pericial de fis. 27/29-IP.

O acusado, ao ser interrogado, negou a autoria delitiva (flS.07/09-IP)
(id. 214237820 – Págs. 7-8).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado pelo crime imputado na peça inaugural.

Inconformada com a decisão singular, a defesa técnica alega que a posse/porte de arma de fogo acompanhada de munição inapta ao disparo não representa risco à segurança pública, tratando-se de crime impossível (artigo 17 do Código Penal). Em vista de tal perspectiva, a conduta seria atípica, cenário que, em seu ponto de vista, impõe a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em caráter secundário, sustenta a insuficiência de provas para a prolação do édito condenatório e igualmente requer a absolvição do recorrente.

Para subsidiar a tese aventada, a defesa alega que os depoimentos dos policiais não são capazes de atestar que a arma de fogo pertencia ao acusado, uma vez que estes não visualizaram quais objetos ele dispensou no local onde
o

artefato foi encontrado. Além disso, aponta que inexiste prova que contrarie a versão do apelante, visto que não foi realizado exame papiloscópico no objeto apreendido.

Inobstante a irresignação do recorrente, a análise minuciosa dos autos permite concluir que os pleitos defensivos não comportam acolhimento.

Inicialmente, cumpre salientar que o crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é delito de mera conduta e de perigo abstrato, cuja caracterização
prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem, bem como não se exige lesão efetiva ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, sendo necessário tão somente o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo previstos no tipo penal.

Ou seja, o simples fato de o agente possuir/portar o artefato bélico em desacordo com a legislação pátria
presume a ocorrência de risco à segurança pública e à paz social.

Além disso, no caso dos autos, o Laudo de Balística Forense atestou que o “
o sistema de engatilhamento e disparo do lado esquerdo da arma, encontrava-se em condições normais de uso e funcionamento para produção de tiro” (
id. 214237820 - Pág. 42).

Assim, o argumento de que
a ineficácia da munição apreendida resultaria em atipicidade da conduta não prospera, pois além da arma possuir potencial de intimidação, esta também apresentava potencial lesivo, cenário que revela a claro risco à segurança pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que até mesmo a posse/porte de arma de fogo desmuniciada, desmontada ou estragada configura os tipos penais presentes no Estatuto do Desarmamento
(STJ, AgRg no RHC 181597 / RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/08/2023).

Não é outro o entendimento deste Sodalício
:

“(...) O delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, de forma que o só porte da arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como na hipótese, revela-se o bastante para configurar o aludido ilícito penal, sendo irrelevante o fato de encontrar-se desmuniciada, a tornar descabida a tese de atipicidade da conduta (...)”
(Apelação Criminal n. 0004465-16.2012.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 19/02/2020)

Assim, uma vez o laudo pericial comprovou a potencialidade lesiva da arma de fogo,
torna-se irrelevante o fato de o artefato estar acompanhado de munição inapta ao disparo e, pelo mesmo motivo, reputa-se inviável a tese de absolvição por atipicidade da conduta.

Adiante, no que tange ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, visualiza-se que, ao revés do que alega o apelante,
a autoria delitiva restou
cabalmente demonstrada pelas provas testemunhais coligidas no curso da persecução criminal, notadamente os depoimentos dos Policiais militares Farley Sandro Barbosa de Araújo e Jean Carlos Dias Rodrigues, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

Inquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ambos os policiais ratificaram os depoimentos prestados à autoridade policial, aduzindo que, no dia dos fatos, estavam em ronda na região do bairro Nova Barra quando visualizaram o acusado conversando com um terceiro não identificado,
que, por sua vez, encontrava-se em uma motocicleta.

Esclareceram que, ao notarem a presença da guarnição, o indivíduo que estava no veículo fugiu em disparada, enquanto o recorrente arremessou alguns objetos em um terreno baldio.

Informaram, ainda, que ao abordarem o apelante, este não tinha quaisquer artefatos em sua posse, tendo afirmado apenas que teria jogado uma porção de entorpecente no terreno, porém, ao realizarem a varredura no local, encontraram a arma de fogo.

Com o fito de melhor compreender a dinâmica dos fatos, colh
e-se excerto do depoimento do PM Farley colacionado nas contrarrazões recursais:

“(...) Recordo sim, doutor, esse dia eu me encontrava de serviço na VTR dessa região aí, Nova Barra, São José, Ouro Fino, essa região. E encontrava-se em ronda nessas proximidades aí; quando nós deparamos com esse cidadão aí, juntamente com um outro cidadão em uma motocicleta, e ao ver a guarnição lá ele empreendeu em fuga, vazou rapidão quando viu a viatura. E aí ao aproximar esse daí arremessou algumas coisas num terreno baldio em frente onde ele estava; e aí a gente verificou lá e encontramos uma garrucha, entendeu? Não encontramos as outras coisas que ele jogou. Ele falou que era uma droga, que era a maconha dele, mas a gente não conseguiu encontrar, só encontrou essa garrucha (...) Não senhor, ele não falou nada sobre essa arma, ele só falou que não funcionava porque não sei o quê lá, entendeu? Mas era uma garrucha meia velha, perigosa, né? (...) Doutor, quando nos aproximamos, vimos ele arremessar sim, pelo menos umas 3 vezes, tirando da cintura e jogando no terreno, entendeu? Não deu pra ver o que era no momento aí, ao parar que abordou ele, ele não estava com nada, e ao verificar o que ele tinha jogado, foi encontrado essa garrucha no chão lá, entendeu? (...) Esse outro que estava na moto? Ao ver a guarnição, ao aproximar ele já vazou acelerou a moto e saiu correndo em disparada, não deu de a gente pegar e verificar a placa da moto e nem nada; deixou esse outro que estava a pé do lado, deixou pra trás esse outro aí, não deu tempo do outro correr não (...) Sim, eles estavam junto conversando um do lado do outro, sendo um em pé e o outro na moto, conversando, os dois estavam juntos (...) Não senhor, esse outro não jogou nada fora, porque quando ele viu a moto, ele só acelerou e saiu em disparada (...)”.
(Id. 214240664 – Págs. 5)

Por outro turno, o apelante negou a prática do crime em questão ao ser interrogado na fase inquisitiva. Nesse sentido, afirmou que não conhecia o homem da motocicleta e que somente o parou para pedir o celular emprestado para fazer uma ligação, contudo ele se assustou ao ver os policiais se aproximando e fugiu do local. Explicou ainda que dispensou no terreno uma porção de maconha que tinha em sua cueca, mas os agentes de segurança não encontraram a droga, somente uma arma de fogo, que ele disse não lhe pertencer (
214237820 - Pág. 18-19).

O réu não foi interrogado em juízo, pois mesmo intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada sua revelia (vide sentença –
214240652).

Pelo exposto, a despeito da negativa de autoria do apelante (isolada nos autos),
os depoimentos prestados pelos policiais militares
Farley Sandro Barbosa de Araújo e Jean Carlos Dias Rodrigues, nas fases policial e judicial,
são harmônicos e coesos.

O cotejo das provas testemunhais releva supremacia das declarações dos agentes de segurança, tendo em vista que o acusado se limitou a negar o crime, sem apresentar versão convincente acerca da dinâmica delitiva, dizendo que na verdade dispensara somente uma porção de entorpecentes, a qual não foi encontrada pelos policiais.

Em que pese os agentes que não terem visualizado em um primeiro momento quais objetos o apelante jogou no terreno baldio, estes encontraram a arma de fogo em varredura na área, não sendo crível que o artefato, coincidentemente, já estivesse no local.

Portanto, visualiza-se que ambos os policiais militares, compromissados na forma do artigo 203 do Código de Processo Penal, reafirmaram em juízo que o apelante dispensou objetos que portava no terreno baldio e que, após buscas, encontraram a arma de fogo que constitui o corpo de delito da presente infração.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/6/2021).

Vale registrar que inexiste nos autos qualquer suspeita de que os policiais militares agiram com parcialidade, com o objetivo de imputar falsamente ao apelante a prática do crime de porte ilegal de arma de uso restrito.

No mesmo sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.º 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Quanto a alegada ausência de exame papiloscópico para comprovar a autoria do apelante, evidencia-se que tal exame não é indispensável quando presentes outras provas aptas a subsidiar o édito condenatório. Nessa perspectiva, colha-se o seguinte precedente:

“(...) 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a condenação deve ser mantida. 2. Os depoimentos dos policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório. Nesses casos, é dever da parte trazer as evidências necessárias para macular os depoimentos prestados por agentes públicos, o que não aconteceu à espécie. 3. A prova testemunhal e o laudo de eficiência da arma são provas suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). 4.
O exame papiloscópico é desnecessário para comprovar a presença de impressões digitais do acusado na arma de fogo, quando existentes outras provas suficientes para confirmar a autoria
. (...)” (
TJDFT 20180610010425 DF 0001018-42.2018.8.07.0006, Relator. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª turma criminal, Data de Julgamento: 25/04/2019) – Destaquei.

Dessa maneira, restando comprovado nos autos por meio da prova técnica e da prova testemunhal a materialidade do crime e autoria do apelante não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Leonardo Cardoso dos Santos
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024